Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Simone Lucindo CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0738012-41.2021.8.07.0000 PACIENTE: ROCK ALISSON TAVARES SOARES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL CEILANDIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Aristides Pereira, em favor de ROCK ALISSON TAVARES SOARES, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação de prisão cautelar. Alega o impetrante, em síntese, que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Afirma que a dinâmica descrita na denúncia não corresponde com a realidade, na medida em que “em momento algum o requerente (sic) desceu do carro ou deu proteção ou compactou com o suposto roubo”, de modo que, no momento de prisão do paciente, “por infelicidade do destino foi pego o celular com paciente, que repito, o paciente iria entregar o aparelho celular para vítima”. Sustenta que o paciente é primário, sem antecedentes, possui ocupação lícita e endereço fixo, requisitos necessários para a concessão de medida cautelar diversa da prisão que ora se postula. Salienta que a ordem pública não ficará abalada, vez que o paciente não está ameaçando testemunhas, tampouco se furtará da Justiça, caso seja colocado em liberdade. Assevera, por fim, que tanto a decisão que converteu o flagrante quanto a que indeferiu a revogação da prisão preventiva são nulas porque não enfrentaram, com elementos concretos, os motivos pelos quais era e são insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto decretada para garantir a ordem pública. Com efeito, observa-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 157, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, vez que, no dia 8 de novembro de 2021, por volta de 2h30, o paciente e os demais denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, livres e conscientemente, tentaram subtrair, em proveito de todos, mediante violência, objetos pessoais de diversas vítimas, em momentos distintos. Outrossim, ainda consta da denúncia que as condutas foram efetuadas mediante diversas agressões físicas às vítimas, tendo o paciente participado dos eventos narrados “dando cobertura aos comparsas”. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Com efeito, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão estão presentes, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, pois a denúncia versa sobre o crime doloso praticado com o emprego de violência e ameaça à pessoa, o que, por certo, causa grande abalo à paz social. Não bastasse isso, não se pode olvidar que, conforme constatado na audiência de custódia, o paciente ainda ameaçou as vítimas quando estavam no interior da viatura policial, fato que sequer restou impugnado no presente writ. Desse modo, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a medida. Logo, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Há que se observar, outrossim, que bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não elidem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, o pedido subsidiário não merece acolhimento. Isso porque não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade da conduta e na ousadia demonstrada no modo de execução do crime – especialmente quanto à ameaça intentada às vítimas dentro de uma viatura policial - a revelar inequívoca periculosidade. Assim, não há falar-se em concessão de liberdade provisória ou em aplicação de outras medidas cautelares, como pretende o paciente, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2021 às 24:00. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial